Tribunal: TJMT
Processo: 1069353-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069353-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VAGNER VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 031.768.241-57 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA
– CONSUMIDOR DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE ESTÔMAGO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – CLÁUSULA ABUSIVA- - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidencia-se a comprovação do vínculo jurídico contratual estabelecido entre as partes litigantes, pois conforme a documentação colacionada aos autos

no Id.

105310511
é possível constatar que o recorrente é beneficiário dos contratos de seguro, objeto da lide, cujo plano prevê a cobertura de doenças graves. Ademais, soma-se a isto os documentos médicos juntados aos autos indicam que o recorrente foi diagnosticado com
câncer no estômago e a incapacidade laboral (Ids.
105310510
e
105310513
. Outrossim, é
inegável que o câncer requer imediato tratamento diante da possibilidade de metástase.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Vagner Vinicius dos Santos

Ação:
de Obrigação de

Fazer com

reparação em Danos Morais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
172195696
): j
ulgou improcedente
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos

a existência de falha na prestação dos serviços.

Recurso Cível Inominado
(Id.

172195698

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta que faz jus ao recebimento da apólice do seguro prestamista contratado, tendo em vista que o recorrente teve câncer de estomago, com remoção total do aparelho digestivo.

Contrarrazões (Id.

174079171

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com reparação em Danos Morais proposta por Vagner Vinicius dos Santos em face
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente celebrou dois empréstimos com o banco recorrido, nas datas de 29/12/2021 e 18/03/2022, e contratou um seguro prestamista para que, em caso de sua incapacidade física, obtivesse o valor de R$3.000,00(três mil reais) para o abatimento de até quatro parcelas dos referidos empréstimos.

Por conseguinte, o recorrente relata, que em 20/06/2022, descobriu um câncer no estômago, comorbidade que o incapacitou para o trabalho, e por consequência solicitou a cobertura do seguro, objeto da lide, que foi negada, sob a justificativa de que o recorrente possuía vínculo empregatício e, portanto, estaria fora da cobertura, razão pela qual pleiteia o pagamento por danos materiais e morais sofridos.

Em contraponto, o banco recorrido sustenta que o
segurado contratou dois seguros prestamistas junto à seguradora Cardif., identificados pelas apólices no 900.198, tendo como estipulante o Banco Bradesco S/A. Aduz que possui gestão acerca da regulação do sinistro, mas que a seguradora líder (CARDIF) é quem detém responsabilidade pelo contrato. Defende que o recorrente não está
assegurado pela cobertura pleiteada, tendo em vista que os profissionais registrados pela C
onsolidação das Leis do Trabalho
somente estão cobertos pelo seguro no caso de desemprego involuntário.

Evidencia-se, dos documentos colacionados aos autos

no Id.

105310511
,
o vínculo jurídico estabelecido entre as partes litigantes,
que atesta que
o recorrente é beneficiário dos contratos de seguro, objeto da lide, cujo plano garante a cobertura financeira em casos de acometimento de doenças graves pelo segurado.

Ademais, soma-se a isto os documentos médicos juntados aos autos que indicam que o recorrente foi diagnosticado com
câncer no estômago e a incapacidade laboral (Ids.
105310510
e
105310513
. Outrossim, é
inegável que o câncer é uma
doença
agressiva, com iminente possibilidade de metástase, cujo tratamento deve ser iniciado quando do diagnóstico
.

Em contraponto, o recorrido promoveu a juntada de documento com condições gerais do seguro prestamista e proposta de contratação do seguro prestamista, que constata que
na ocorrência do sinistro de incapacidade física total temporária, estão assegurados pela cobertura apenas os profissionais liberais regulamentados, ao passo em que os profissionais registrados pela Consolidação das Leis do Trabalho somente estão cobertos pelo seguro no caso de desemprego involuntário.

Ocorre que os referidos contratos apresentados pelo recorrido, estão ambos sem a assinatura do consumidor (Ids.
111163036
e
111163040
).

Desse modo, os documentos acostados pelo recorrido não contêm a posição de assinatura do consumidor recorrente, de modo que não é possível que este juízo conclua que o contrato se estabeleceu naqueles termos.

Com efeito, destaca-se que a apólice inclui expressamente “câncer” no rol de doenças graves, não havendo cláusulas contratuais em sentido diverso, de modo que a recusa na cobertura é abusiva, uma vez que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, consoante artigo. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido
entende o Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA “MULHER
”
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ – INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA –
DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A presente demanda trata-se de assunto diverso do tema suspenso pelo STJ, eis que nesta senda, discute-se a obrigação de pagar ou não o valor contratado diante de moléstia que supostamente não resta acobertada pela apólice. II - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto em voga, por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda. III -
Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos.
Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual. IV - O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes. (TJ-MT 00101999620178110004 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

Assim, restou comprovado nos autos que o recorrente foi acometido por doença grave, gerando sua incapacidade física temporária, pelo período de 06 meses, a partir de 22/08/2022 (Id.
105310513
).

Portanto, como o banco recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do artigo. 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois não trouxe aos autos os contratos devidamente assinados pelo recorrente com a anuência dos termos impugnados; não

obteve êxito em excluir a sua responsabilidade e/ou apresentar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do recorrente e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO.
NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença de origem e
condenar o
Bradesco Vida e Previdência S.A ao pagamento no valor de R$

2.781,83 (dois mil e setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos)
a título de danos materiais, e
ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
,
cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023